Tribunal: TCU
Processo: 018.426/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Aquisição de Bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, devido a suspeitas de uso inadequado de verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, por meio do Convênio 787415/2013, ao Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações do Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância abaixo discriminada ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/12/2015 163.118,45 9.3. informar o Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RI/TCU, bem assim que a ausência de liquidação tempestiva resultará em julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. diferir o julgamento das contas do ex-prefeito Edson de Souza Vieira para o momento em que as contas do Município também possam ser apreciadas; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.